Tribunal: TJSP
Processo: 1046908-86.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. Vício não caracterizado. Omissão que tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto, sem a necessidade de enfrentar todos os argumentos e dispositivos legais citados pela parte. Inconformismo da embargante condizente com pseudo-omissão acerca do acervo probatório. Acórdão claro e minucioso no exame das provas,

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. Vício não caracterizado. Omissão que tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto, sem a necessidade de enfrentar todos os argumentos e dispositivos legais citados pela parte. Inconformismo da embargante condizente com pseudo-omissão acerca do acervo probatório. Acórdão claro e minucioso no exame das provas, externando convicção de que a embargante não atendeu diretrizes claras e específicas tendentes ao faturamento. Solução que, em verdade, contrariou a expectativa da embargante. Utilização dos embargos de declaração com finalidade de outras espécies recursais. Finalidade escusa de reexame de provas, inviável pela via dos Embargos de Declaração.

Embargos de declaração rejeitados.